Tribunal: TJMT
Processo: 1002721-48.2025.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Número Único
:

1002721-48.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]
Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), LEIDIANE DOS SANTOS FERREIRA - CPF: 024.610.411-21 (RECORRIDO), VANESSA CARNEIRO BENATI - CPF: 054.537.361-19 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Ministério Público: O Dr. Rodrigo Bravin, promotor de Justiça, manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. PROFESSORA TEMPORÁRIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INAPLICABILIDADE DA PRESCRIÇÃO BIENAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que reconheceu parcialmente o direito ao pagamento do terço constitucional de férias a professora contratada temporariamente, observando a prescrição quinquenal, com fundamento no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se incide a prescrição bienal prevista para relações celetistas ou o prazo quinquenal previsto no Decreto nº 20.910/1932, nas ações de cobrança relativas a contrato temporário firmado com ente público com fundamento no art. 37, IX, da CF/1988.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência majoritária dos tribunais superiores reconhece a natureza jurídico-administrativa dos contratos temporários firmados com a Administração Pública.

4. Em razão dessa natureza, aplica-se o prazo prescricional quinquenal do Decreto nº 20.910/1932, afastando-se a prescrição bienal prevista para vínculos celetistas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5
. Recurso inominado conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “1. É quinquenal o prazo de prescrição aplicável à ação de cobrança de verbas decorrentes de contrato temporário firmado com ente público, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932. 2. A prescrição bienal não se aplica às relações jurídico-administrativas estabelecidas com fundamento no art. 37, IX, da CF/
1988.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo
Estado De Mato Grosso
contra sentença proferida nos autos da ação de cobrança movida por
Leidiane
Dos Santos Ferreira
, na qual se reconheceu o direito da autora ao recebimento do terço constitucional sobre os 45 (quarenta e cinco) dias de férias relativos aos anos de
2019, 2021, 2022 e 2023,
conforme legislação estadual, com observância da prescrição quinquenal, afastando o pedido de FGTS.

O recorrente sustenta, em síntese, que deveria ter sido aplicada a prescrição bienal, nos termos do art. 7º, XXIX, da CF/88, por se tratar de verba trabalhista e ausência de vínculo contratual em 2020. Pleiteia, com isso, a reforma integral da sentença para excluir do julgamento as verbas relativas ao ano de 2019.

Contrarrazões foram apresentadas, defendendo a manutenção da sentença e aplicação da prescrição quinquenal prevista no Decreto nº 20.910/32.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2025